Tribunal: TJDFT
Processo: 0731526-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731526-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA BRILHANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fátima Brilhante contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID origem 241256033) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Banco do Brasil S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela recorrente. Em suas razões recursais (ID 74634091), a parte agravante tece breve síntese fática e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Insurge-se contra a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à parte agravada BRB S.A., pois entende que, superada a margem consignável, esta pode figurar no polo passivo da ação. Afirma que o fato de os empréstimos consignados estarem dentro da margem consignável quando da contratação não exime a instituição financeira da obrigação de adequar os valores dos descontos de acordo com a margem legal atual da consumidora, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz também ter interesse na manutenção do BRB no polo passivo, a fim de que sejam revisadas as cláusulas de vencimento final indicadas na emenda à inicial. Faz referência ao artigo 6o, V, do CDC. Alega estar submetida ao limite consignável estabelecido na Lei n. 14.509/2022, que define como valor máximo para descontos 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. Argumenta, no que tange à limitação de descontos, ser irrelevante anuência da parte agravada, uma vez que se trata de relação de consumo. Aduz ter juntado aos autos demonstrativo atualizado da dívida e que a ausência da juntada do contrato impugnado não é óbice ao atendimento de seu pleito, até porque poderia ter sido determinado que o Banco do Brasil, instituição depositária do referido documento, disponibilizasse-o. Afirma que, no demonstrativo da dívida de ID 239976615, consta o prazo de vencimento final para liquidar a operação, o que se mostra suficiente para que se promova a revisão da cláusula de vencimento final da operação de empréstimo consignado vinculado ao contrato de n. 155526436. Sustenta a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 2o e seguintes da Lei n. 14.509/2022. Alega a ocorrência de concessão irresponsável de crédito, nos termos do artigo 6o, incisos XI e XII, do CDC. Tece demonstrativo dos descontos realizados em seus rendimentos a fim de comprovar a superação da margem consignável. Afirma que quase 50% (cinquenta por cento) da renda líquida da parte agravante está comprometida, o que caracterizaria a onerosidade excessiva da relação contratual. Alude a entendimentos deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborarem com suas razões. Alega que o juízo de origem sequer se manifestou sobre documentos essenciais para comprovação da extrapolação dos limites da margem consignável. Sustenta ser cabível a reforma da decisão a fim de que as parcelas dos empréstimos consignados sejam reduzidas ao patamar de R$2.444,87 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) ou 1.746,31 (mil setecentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos), correspondentes, respectivamente, a 30 e 35% dos rendimentos líquidos da parte agravante. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela de recursal a fim de sejam limitados os descontos em seu contracheque a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos ou, de modo subsidiário, a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada, mantendo-se o BRB no polo passivo da ação e confirmando-se a tutela recursal pleiteada de limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravante. Preparo recolhido ao ID 74637410. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora